Tribunal: TCU
Processo: 000.197/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 127/2023-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de possível irregularidade no Ofício-Circular 2473/2022/CGREG-Senatran/DRF-Senatran, de 28/12/2022, da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran, órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito, e antigo Departamento Nacional de Trânsito, Denatran), o qual estaria embasando exigências, supostamente irregulares, por parte de Departamentos de Trânsito (Detrans, órgãos estaduais e o do DF), de que as empresas cumprissem requisitos de sistemas de tais órgãos, em afronta à Resolução Contran 969, de 20/6/2022, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Considerando que a matéria dos presentes autos é a mesma tratada na denúncia constante do TC Processo 000.196/2023-1 , ou seja, ambos os processos possuem exatamente as mesmas alegações e elementos, mesmo pedido e mesma causa de pedir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, inciso XXIV, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", ambos do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), e de acordo com o parecer emitido nos autos da unidade técnica Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (peças 28 e 29), ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apensamento dos presentes autos ao TC Processo 000.196/2023-1 , para tramitação conjunta, nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, e levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, e daquelas de origem externa em que foi solicitado o sigilo. 1. Processo TC- Processo 000.197/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Infraestrutura. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Marcio Alexandre Dias da Silva (119076/OAB-RJ). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.